Tribunal: TJES
Processo: 5000983-22.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000983-22.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILLIAM FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Por não vislumbrar nos autos elementos a ensejarem o afastamento da presunção de insuficiência financeira deduzida, concedo o benefício da gratuidade de justiça em favor do recorrente.

Ademais, certificada a tempestividade,
CONHEÇO
do recurso.

Pretende o autor indenização por danos materiais, repetição de indébito e indenização por danos morais em decorrência de descumprimento de cláusula contratual de seguro contratado com a segunda recorrida, que previa que, em caso de desemprego, seriam quitadas quatro parcelas do financiamento contratado com a primeira recorrida.

Na origem, julgados parcialmente procedentes os pedidos,

condenando as requeridas à restituição do valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) – valor das 4 parcelas.

O recorrente argumenta acerca dos danos materiais, requerendo a condenação à restituição em dobro, bem como requer sejam realizados reparos na sentença para que sejam fixado valor a título de compensação por danos morais.

Não possui razão o recorrente. A meu sentir, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

A constatação se dá porque a devolução do valor das quatro parcelas de modo simples se coaduna com o entendimento que vem sendo adotado por este Colegiado Recursal e com a jurisprudência do c. STJ:

O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência consolidada nesta Corte, no sentido de que a repetição em dobro do indébito só é cabível diante da constatação de má-fé do credor, o que na espécie, não ocorreu.

(AgInt no AREsp 1373892/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

Não demonstrada a má-fé por parte dos recorridos, a devolução de maneira simples é medida acertada.

Quanto aos danos morais, também de
acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento contratual não possui força para gerar dano moral, exceto se demonstradas situações excepcionais de lesão a direito de personalidade. Precedente: “
O inadimplemento contratual não causa, por si só, danos morais. Precedentes. 2. Agravo conhecido. Recurso especial provido
. (...)”

(STJ - AREsp: 1175451 GO 2017/0244943-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 10/11/2017).

Portanto, escorreita a sentença também nesse ponto, já que, não demonstrada lesão a direito de personalidade, não configurados danos morais no processo em apreciação.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.